Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Para evitar futuras nulidades processuais, retifico o despacho de ID. 51991480 para corrigir erro material, diante da interposição de agravo interno pela parte agravante. Mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 51954398 (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora